Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0743448-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para, em 5 dias, manifestar-se sobre a pertinência subjetiva do Governador do Distrito Federal no presente mandado de segurança, observado que o Contrato de Concessão n° 02/2012 para prestação e exploração do serviço básico rodoviário do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF foi celebrado pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (id. 20076586), assim como o "Pedido de Revisão Tarifária Extraordinário - COVID19" foi endereçado ao Secretário de Transporte e Mobilidade - SEMOB/DF (id. 20076589). Brasília - DF, 2 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora